Tribunal: STF
Processo: ARE 1522401
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por CENTERMASTERSUL - Distribuidora de Alimentos Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul  assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. PRECATÓRIO CEDIDO À PARTE AGRAVANTE. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TEMA 808 DO STF. INAPLICABILIDADE AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ANTERIOR. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CRÉDITOS TRANSFERIDOS AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO PROJETO COMPENSA/RS. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV, LV E LX. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV, LV e LX, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula 279/STF e à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1415090 AgR, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 25-07-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADORES DE ENFERMIDADE GRAVE. ART. 6º, XIV, LEI 7.713/1988. BENEFÍCIO FISCAL NÃO ESTENDIDO AOS PORTADORES DE DOENÇA GRAVE EM ATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DOS JULGAMENTOS RECORRIDOS. PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUÓRUM. JUIZ NATURAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE E DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279 DO STF. 1. São constitucionais os limites e requisitos estabelecidos para a isenção prevista no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. Ausência de ofensa aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 2. A controvérsia relativa à regularidade dos procedimentos para composição do órgão colegiado para julgamento dos acórdãos recorridos extraordinariamente foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no exame do conjunto probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1210243 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20-04-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente